Tribunal: TJDFT
Processo: 0739778-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro e fixou o termo inicial da suspensão do processo na data em que a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis da parte executada, em 15/07/2023, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão da execução fiscal e, consequentemente, do prazo prescricional intercorrente, à luz da jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou a tese de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal.
4. O marco inicial da suspensão e consequente contagem da prescrição intercorrente ocorre com a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não sendo necessário aguardar a consulta aos diversos sistemas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, INFOJUD, entre outros).
5. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o DISTRITO FEDERAL teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado em 15/07/2023, marco que determina o início da suspensão da execução.
6. A pretensão recursal de postergar o termo inicial da prescrição intercorrente com base em na possibilidade de deferimento de novas diligências e pesquisas de bens é incompatível com o sistema legal vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante, o qual visa evitar a eternização da execução fiscal e assegurar a razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
7. A referência equivocada na decisão de origem à “não localização do devedor”, ao invés de “não localização de bens penhoráveis”, configura mero erro material, sanável sem comprometer o núcleo da fundamentação, pois os elementos objetivos dos autos confirmam que a ciência da Fazenda Pública se deu quanto à ausência de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, promovida a correção de erro material.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
2. A contagem do prazo de suspensão do processo e da prescrição intercorrente deve seguir o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).
3. A realização de sucessivas consultas a sistemas de bloqueio ou de busca patrimonial não altera o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.